Tribunal: TJSP
Processo: 2126439-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Empresa agravante que busca ser ressarcida pela venda de mercadoria cujo pagamento fora intermediado pela ré, sem o correspondente repasse de valores à autora em razão da contestação do débito pelo titular do cartão de crédito. Decisão de saneamento do feito que declarou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Insurgência da ré. Mitigação da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Empresa agravante que busca ser ressarcida pela venda de mercadoria cujo pagamento fora intermediado pela ré, sem o correspondente repasse de valores à autora em razão da contestação do débito pelo titular do cartão de crédito. Decisão de saneamento do feito que declarou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Insurgência da ré. Mitigação da teoria finalista fixada pelo art. 2o do CDC que é medida excepcional, cabível quando o serviço contratado não estiver incorporado à atividade produtiva e houver extrema vulnerabilidade do tomador dos serviços. Julgamento do REsp n. 2.020.811/SP no sentido da inaplicabilidade do CDC à contratação por empresário do serviço de intermediação de pagamentos. Decisão reformada. Agravo provido.